Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708728-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER JOSE VILELA JUNQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WANDER JOSE VILELA JUNQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento no 0720395-31.2022.8.07.0001, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, chamou o feito à ordem, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo ora agravado e declinou a competência em favor de uma das varas cíveis da Justiça Comum da Comarca de Diamantino/MT (ID 150239118, autos de origem). Em suas razões (ID 44593816), alega o agravante que o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser ajuizado no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal; que optou pelo foro de domicílio da sede do banco agravado nos moldes do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC. Argumenta que na fase de liquidação é vedado modificar a sentença; que se aplica ao caso o Enunciado no 23 deste e. Tribunal, o qual prescreve que em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício a competência territorial. Argumenta que a declaração de ofício da incompetência relativa, com a remessa dos autos para a comarca de Diamantino/MT ofende o direito de escolha do consumidor de propor a demanda onde terá maior facilidade para defender seus interesses. Posto isso, pugna, liminarmente, pela concessão de tutela antecipada, para seja mantida a competência do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido no ID 44593817, pg. 2 DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada. O agravante limita-se a pedir a concessão de tutela antecipada para que a competência do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília seja mantida, sem, contudo, mencionar os motivos pelos quais entende ser cabível a concessão de tutela de urgência, não faz qualquer referência à existência dos requisitos necessários para a concessão liminar do referido pedido. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na Comarca de Diamantino/MT, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Diamantino/MT, ou seja, do lugar, onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. [...] Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada pelo requerido e declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Justiça Comum da Comarca de Diamantino/MT. A despeito do teor da Súmula no 23 aludida pelo agravante, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, especialmente porque, como mencionado pelo magistrado, o processamento da liquidação na sede do banco requerido não só dificulta a defesa do consumidor, como também acaba por atribuir a este e. Tribunal competência sobre todo o território nacional, sobretudo porque, como é sabido, há enorme quantidade de bancos e empresas que possuem sede do Distrito Federal, de sorte que atribuir ao TJDFT a competência para julgar toda e qualquer demanda em que estes figurem como parte sem levar em consideração os demais critérios de fixação de competência previstos em lei viola o princípio do juiz natural. Diante disso, não está devidamente testificado nos autos que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, exigindo-se, de imediato, a intervenção judicial. Também não há falar em perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o reconhecimento da incompetência para processar e julgar a causa com o consequente declínio de competência não retira do agravante o direito de buscar a liquidação da sentença coletiva. Pelo exposto, INDEFIRO pedido liminar pleiteado. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator